Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FÁBRICA DE SOFTWARE. ATRASO NA ENTREGA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelações cíveis em ação anulatória de ato administrativo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de alegações relativas à metodologia de métrica de tarefas de desenvolvimento de sistema.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A alegada omissão não se verifica quando o acórdão embargado enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados.
5. O voto condutor do acórdão embargado analisou de forma suficiente as alegações relativas à metodologia de aferição da execução dos serviços e da ocorrência de atrasos que tenham gerado prejuízo à Administração em contrato de prestação de serviços de fábrica de software.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.
7. Inexistente qualquer vício no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.

Teses de julgamento: “Inexistente omissão quando o acórdão embargado aprecia de forma fundamentada as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 09.08.2021, p. 13.08.2021.